Tribunal: STF
Processo: AI 506819
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
QUESTÃO RELATIVA A CABIMENTO DE RECURSO. TURNOS ININTERRUPTOS DE
REVEZAMENTO. HORISTA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - As questões
relativas aos pressupostos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas não viabilizam a abertura da via extraordinária, por
envolverem discussão de caráter infraconstitucional.
II. - Ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da
 legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
III. -
Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a
ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
 ofensa direta, frontal.
IV. Alegação de ofensa ao inciso IX do
art. 93, CF: improcedência, porque o que pretende a recorrente, no
ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão
 está suficientemente fundamentado.
V. - O acórdão decidiu a
questão dos turnos ininterruptos de revezamento para os horistas com
 base em matéria infraconstitucional, o que inviabiliza sua
discussão em recurso extraordinário. Precedentes.
VI. - Caso em
que deve ser a agravante condenada ao pagamento de multa: CPC, art.
557, § 2º, redação da Lei 9.756/98.
VII. - Agravo não provido.